Tribunal: TJMT
Processo: 0007157-40.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0007157-40.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AUTOR), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DANYELL DOUGLAS CESTARY AMORIM - CPF: 052.248.551-01 (REU), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO MINISTERIAL – BUSCA E APREENSÃO LEGAL – INGRESSO DOMICILIAR – AVERIGUAÇÃO DE “DENÚNCIA ANÔNIMA” – SUSTO DO APELADO – ENTRADA SEM MANDADO JUDICIAL – NÃO JUSTIFICAM A MITIGAÇÃO DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – ENTENDIMENTO MAIS AMPLO DO C. STJ – NULIDADE DAS PROVAS E SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A informação anônima acerca do tráfico, o susto do “cidadão” ao avistar a viatura policial e a evasão para dentro da sua residência, não são fundamentos que justifiquem “
a mitigação da inviolabilidade do domicílio, ainda que tenha havido posterior descoberta e apreensão [...]de substâncias entorpecentes”
, os quais exigem “
prévia investigação, monitoramento ou campanas no local [...]sob pena de esvaziar-se essa franquia constitucional da mais alta importância
” (STJ, REsp 1789371/SP).

“O mero avistamento de um indivíduo de pé no portão de sua casa que, ao divisar uma viatura policial, se dirige para o quintal ou para o interior de sua residência, sem qualquer denúncia/informação ou investigação prévia, não constitui fundamento suficiente para autorizar a conclusão de que o cidadão trazia drogas consigo ou as armazenava em sua residência, e tampouco de que naquele momento e local estava sendo cometido algum tipo de delito, permanente ou não.

[...] Reconhecida a ilegalidade da entrada da autoridade policial no domicílio do paciente sem prévia autorização judicial, a prova colhida na ocasião deve ser considerada ilícita.

Se a denúncia indica como provas da materialidade do crime unicamente aquelas derivadas de busca e apreensão reputada ilícita, deve ser trancada a ação penal.”
(STJ, HC 609.072/SP);

“1. No RE n.o 603.616/Tema 280/STF, a Suprema Corte asseverou que a flagrância posterior, sem demonstração de justa causa, não legitima o ingresso dos agentes do Estado em domicílio sem autorização judicial e fora das hipóteses constitucionalmente previstas (art. 5o, XI, da CF).

2. Apesar de se verificar precedentes desta Quinta Turma em sentido contrário, entende-se mais adequado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento que exige a prévia realização de diligências policiais para verificar a veracidade das informações recebidas (ex: "campana que ateste movimentação atípica na residência").

4. Recurso em habeas corpus provido para que sejam declaradas ilícitas as provas derivadas do flagrante na ação penal n.o 0006327-46.2015.8.26.0224, em trâmite no Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Guarulhos/SP.”
(STJ, RHC 89.853/SP)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0007157-40.2020.8.11.0002 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE VARZEA GRANDE

APELANTE (S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO (S):

DANYELL DOUGLAS CESTARY AMORIM

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (Código 616697), que absolveu
DANYELL DOUGLAS CESTARY AMORIM
da imputação de tráfico de drogas – art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006 (ID 77212456).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VÁRZEA GRANDE sustenta ausência de “
nulidade das provas pela invasão de domicílio”
.

Requer provimento para que o apelado seja condenado por tráfico de drogas. (ID 77212468)

DANYELL DOUGLAS CESTARY AMORIM
pugna pelo desprovimento do recurso. (ID 82438968)

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Recurso De Apelação Criminal – Tráfico De Drogas – Sentença Absolutória – Insurgência Do Parquet – Pretensão De Reforma Da Sentença Para Fins De Condenação. Viabilidade de acolhimento da pretensão ministerial - Autoria e materialidade amplamente demonstradas - Depoimento de agentes policiais a que se deve dar credibilidade, haja vista o relato harmônico e coerente das diligências realizadas no momento da prisão do apelado - Credibilidade. Tese de ausência de elementos que justificam o ingresso dos policiais no domicílio do apelado que deve ser refutada - Tráfico de drogas - Crime permanente - Prescindibilidade de mandado de busca e apreensão para adentrar em domicílio - Violação de domicílio mediante justa causa - Elementos mínimos de autoria e materialidade – Informação/ denúncia anônima – Investigação policial – Inexistência violação de domicílio, ou, ainda de nulidade/ilicitude das provas obtidas. Parecer pelo provimento do recurso.
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 83334485)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“1) Consta no Inquérito Policial em anexo (IP no 7157-40.2020.811.000 2 , 3o Vara Criminal), que no dia 31 de maio de 2020, por volta das 01h30min, na rua Cristo Redentor, quadra 03, no 10, bairro Jardim Glória, em Várzea Grande/MT, policiais militares que estavam em rondas procederam a abordagem do denunciado DANYELL DOUGLAS CESTARY AMORIM, que ao avistar a viatura tentou empreender fuga para dentro da residência, porém sem sucesso. 2) Infere-se que, em revista pessoal localizaram em poder dele 03 (três ) porções de maconha. Durante entrevista informal, o denunciado teria dito que no quintal havia mais entorpecentes, os agentes deslocaram ao local indicado por ele e localizaram 26 (vinte e seis) porções de cocaína. Em seguida, DANYELL, também, indicou um segundo endereço, próximo a um córrego do bairro, onde havia mais drogas. No local, os agentes localizaram mais 37 (trinta e sete) porções de maconha, dentro de um pote de sorvete, foi encontrado ainda 01 (um) tubo de linha branca, 01 (uma) tesoura, a quantia de R$ 100,00 (cem reais) e 01 (um) frasco de lidocaína , tudo a evidenciar a tranficância. [...]

Diante do exposto, DENUNCIO a Vossa Excelência: DANYELL DOUGLAS CESTARY AMORIM, brasileiro, natural de Várzea Grande/MT, nascido em 12/12/1996, portador do RG 2535520-1 SSP/MT, devidamente inscrito no CPF no 052.248.551-01, filho de Zezinho Roque de Amorim e Elaine Chalimar Cestary, residente na Rua Cristo Redentor, quadra 03, casa 12, bairro Jardim Glória II, em Várzea Grande/MT, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da lei 11.343/06.”
(Monica Aparecida Zangross, promotora de Justiça – ID

77211529)

O Juízo singular absolveu a imputação de tráfico de drogas nos seguintes termos:

“[...] Pois bem, o cenário que se observa no caso contém três ingredientes básicos, o primeiro deles seria uma informação anônima de que dispunham os agentes. O segundo elemento foi a evasão do suspeito para o interior de sua moradia ao ver ali passando a viatura, o que levou os agentes a promoverem a abordagem que se deu já na área privada da residência do réu e, em terceiro lugar, o caráter permanente do crime de tráfico de drogas, que mantem, em alguns de seus núcleos, a situação de flagrância delitiva.

Ocorre que esta exata matéria foi submetida a recente julgamento do STJ que acabou por firmar entendimento de que tais elementos não seriam suficientes para justificar o ingresso policial no domicílio do réu.

O preceito original reside, por certo, no tema 280 do STF, cuja tese, fixada ainda em 2015, até dispensa mandado judicial para o ingresso domiciliar forçado, desde que atendidos alguns elementos, ou seja, que as circunstâncias do caso levem a crer na presença de fundadas razões da indicativas da situação de flagrância, cujo controle de suas justificativas se dá posteriormente, quando da análise do caso. Pois bem, isso é indiscutível.

Existem muitas situações em que a violação de domicílio pode ser posteriormente justificada, o que está pacificado, inclusive no STF.

A novidade, entretanto, proveniente do STJ, é o entendimento segundo o qual, o simples fato do cidadão recolher-se à sua casa, ao seu abrigo, no momento em que se depara com uma viatura, não justifica a violação do domicílio visando a abordagem.

Aliás, talvez seja corriqueiro que isso ocorra em bairros menos favorecidos em que muitas vezes a simples presença da viatura pode impor a sensação de que possa haver algum enfrentamento, não sendo de todo estranho que, em tais lugares mais sensíveis, cidadãos se recolham.

[...]Neste ensejo, vale destacar que em situação bastante semelhante à dos presentes autos, na qual se contou com "denúncia anônima" e fuga do morador após visualizar os policiais, a Sexta Turma desta Corte entendeu que, mesmo diante da conjugação de desses dois fatores, não se estaria diante de justa causa. Aquele Órgão julgador ressaltou a imprescindibilidade de prévia investigação policial para verificar a veracidade das informações recebidas..."

A menção em questão parece um retrato do presente caso, no qual policiais, certamente bem intencionados e no cumprimento do dever, receberam informes apócrifos acerca do tráfico e resolveram rumar para o local e, uma vez lá, vendo a conduta evasiva do réu, entenderam - como muitos tribunais vinham entendendo - que isso seria um elemento revelador de prática ilícita e suficiente para afastar a inviolabilidade domiciliar, resolvendo fazer a abordagem, que se deu já na área interna daquele domicílio e que culminou na localização de drogas no local, indicando um possível tráfico, que por seus verbos “guardar” ou “ter em depósito”, é crime permanente.

A reviravolta do entendimento, entretanto, nos diz que a ação policial careceu de uma diligência a mais, talvez uma pequena campana, uma curta observação, ou a coleta de um elemento a mais a revelar suficientes elementos da flagrância delitiva.

A mera informação anônima e o susto do réu rumando para o interior de sua casa, não seriam indicativos suficientemente fortes. Então, o ingresso domiciliar no caso teria sito injustificado e, portanto, nulo, o que macula toda a cadeia de custódia, nos termos da teoria dos frutos da árvore envenenada.

Desta forma, sendo nulas a provas apresentadas em juízo acerca da culpa do réu, não há outra solução que não a absolvição por carência probatória. Isto posto, julgo improcedente a denúncia para absolver o réu DANYELL DOUGLAS CESTARY AMORIM, suficientemente qualificado nos autos, nos termos do art. 386, II do Código de Processo Penal.”
(Moacir Rogerio Tortato, juiz de Direito – ID 77212456)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Apreensão (ID 77211531) e Laudo Pericial n° 3.14.2020.66499-01 (ID 77211531), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos dos policiais militares Paulo Cesar Silva Campos (ID 77211529), Ricardo do Nascimento Dias (ID 77211529) e interrogado o apelado
DANYELL DOUGLAS CESTARY AMORIM
(ID 77211529).

Em Juízo, foram ouvidas as testemunhas Paulo Cesar Silva Campos (ID’s 77211546/77211547), Ricardo do Nascimento Dias (ID’s 77211548/77211549) e procedeu-se o interrogatório do apelado (ID’s 77211544/77211545).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 31.5.2020, por volta das 1h30, na rua Cristo Redentor, quadra 03, no 10, bairro Jardim Glória, em Várzea Grande/MT, os policiais militares Paulo Cesar Silva Campos e Ricardo do Nascimento Dias, em rondas policiais, procederam a abordagem do apelado DANYELL DOUGLAS CESTARY AMORIM, na
“área da casa”
, pois, ao avistar a viatura policial, tentou empreender fuga para dentro da residência; na revista pessoal, localizaram 3 (três) porções de maconha, 26 (vinte e seis) porções de cocaína
“em um buraco na parede”
e mais 37 (trinta e sete) porções de maconha, dentro de um pote de sorvete, próximo a um córrego do bairro, conforme indicado pelo apelado, além de 1 (um) tubo de linha branca, 1 (uma) tesoura, R$ 100,00 (cem reais) em espécie e 1 (um) frasco de lidocaína (ID’s 77211529);

- Paulo Cesar Silva Campos e Ricardo do Nascimento Dias [policiais militares] asseveraram, tanto na fase policial quanto judicial, que receberam informações anônimas que havia uma
“casa que seria usada como ponto de comércio ilegal de drogas”
; no local, depararam com um homem em frente à residência,
“sendo que este, ao visualizar a viatura policial, tentou fugir para dentro de casa [...], mas foi abordada na área da cozinha da casa dele”
; encontraram 3 (três) porções de maconha; após, mostrou um buraco na parede onde havia mais porções de cocaína; novamente, indagaram o apelado, que admitiu ter mais um pote de drogas escondido na beira do córrego, no fundo da casa;

- DANYELL DOUGLAS CESTARY AMORIM [apelado] esclareceu, em ambas as fases da persecução penal, que estava
“fumando maconha na porta de casa quando viu a viatura policial”
e então entrou para dentro da sua moradia;
“pensou que os policiais já haviam ido embora”
, abriu a porta e eles estavam dentro da área da casa e o abordaram; encontraram as 3 (três) porções de maconha dentro do sofá; que levou os policiais nos locais onde as demais drogas apreendidas estavam escondidas; negou estar vendendo os entorpecentes;

Dito isso, vejamos.

A abordagem policial,
“na área da casa”
do apelado, para “checar” as informações anônimas recebidas pela Polícia Militar, da existência de comercialização de entorpecentes no local, após o “susto do apelado”, que resultou nas apreensões de 3 (três) porções de maconha, 26 (vinte e seis) porções de cocaína
“em um buraco na parede”
e mais 37 (trinta e sete) porções de maconha, dentro de um pote de sorvete, próximo
“a um córrego”
nos fundos da casa
,
está confirmada pelas declarações uníssonas dos agentes públicos
Paulo Cesar Silva Campos e Ricardo do Nascimento Dias, em ambas as fases da persecução penal, corroboradas, ainda, pelos depoimentos prestados pelo apelado, tanto na fase policial quanto judicial.

O Juízo singular entendeu que o ingresso domiciliar, para averiguação de “denúncia anônima”, após o apelado “assustar” com a presença da viatura policial,
“teria sido injustificado e, portanto, nulo, o que macula toda a cadeia de custódia, nos termos da teoria dos frutos da árvore envenenada”
(
Moacir Rogerio Tortato, juiz de Direito – ID 77212456
).

O c. STJ tem adotado entendimento mais amplo acerca da proteção da moradia [casa ou residência], consubstanciada na premissa de que a informação anônima acerca do tráfico, o susto do “cidadão” ao avistar a viatura policial e a evasão para dentro da sua residência, não são fundamentos que justifiquem “
a mitigação da inviolabilidade do domicílio, ainda que tenha havido posterior descoberta e apreensão [...]de substâncias entorpecentes”
, os quais exigem “
prévia investigação, monitoramento ou campanas no local [...]sob pena de esvaziar-se essa franquia constitucional da mais alta importância
” (REsp 1789371/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021).

No mesmo sentido, os seguintes julgados do c. STJ:

“O mero avistamento de um indivíduo de pé no portão de sua casa que, ao divisar uma viatura policial, se dirige para o quintal ou para o interior de sua residência, sem qualquer denúncia/informação ou investigação prévia, não constitui fundamento suficiente para autorizar a conclusão de que o cidadão trazia drogas consigo ou as armazenava em sua residência, e tampouco de que naquele momento e local estava sendo cometido algum tipo de delito, permanente ou não.

[...] Reconhecida a ilegalidade da entrada da autoridade policial no domicílio do paciente sem prévia autorização judicial, a prova colhida na ocasião deve ser considerada ilícita.

Se a denúncia indica como provas da materialidade do crime unicamente aquelas derivadas de busca e apreensão reputada ilícita, deve ser trancada a ação penal.”
(HC 609.072/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020);

“1. No RE n.o 603.616/Tema 280/STF, a Suprema Corte asseverou que a flagrância posterior, sem demonstração de justa causa, não legitima o ingresso dos agentes do Estado em domicílio sem autorização judicial e fora das hipóteses constitucionalmente previstas (art. 5o, XI, da CF).

2. Apesar de se verificar precedentes desta Quinta Turma em sentido contrário, entende-se mais adequado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento que exige a prévia realização de diligências policiais para verificar a veracidade das informações recebidas (ex: "campana que ateste movimentação atípica na residência").

4. Recurso em habeas corpus provido para que sejam declaradas ilícitas as provas derivadas do flagrante na ação penal n.o 0006327-46.2015.8.26.0224, em trâmite no Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Guarulhos/SP.”
(RHC 89.853/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020)

Registra-se entendimento deste Relator, qual seja: a natureza permanente do tráfico de drogas, se protrai no tempo e não pressupõe a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso [e não invasão] de policiais em residência, quando há elementos fáticos de tráfico de drogas, mesmo porque, o c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO [Tema 280], firmou entendimento, de que a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, justificadas a posteriori, revela-se lícita quando fundamentadas pela situação do caso concreto, que demonstre estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito, sobretudo para que o domicílio não seja transformado em espaço de criminalidade ou salvaguarda para criminosos.

No entanto, a jurisprudência interativa do c. STJ sobre o tema deve ser observada e respeitada, embora juízes e Tribunais não podem julgar distintamente, serão analisados caso a caso, concretamente, tal como procedeu o Juízo singular.

Logo, a sentença absolutória deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021